Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0026657-63.2007.8.07.0001 proposto por JOSÉ MACHADO CARDOSO (agravado/exequente), que rejeitou liminarmente a impugnação, nos seguintes termos (ID 97197985 dos autos de origem): (...) Preclusa a oportunidade para impugnação aos documentos digitalizados, tendo em vista o transcurso do prazo estabelecido no ato de ID 9543285. Sendo assim, indefiro o requerimento da exequente. Noutro giro, verifico que na impugnação apresentada pelo executado, não obstante a informação a existência de excesso de execução, não houve indicação dos valores devidos, limitando-se o executado a postular o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. Assim, em razão da alegação de excesso de execução ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Transcorrido o prazo para para interposição de recurso contra o presente ato, volte o processo concluso para extinção e determinação de levantamento dos valores depositados no processo. (...) Em suas razões recursais (ID 30135272), o agravante sustenta, em suma, que “apresentou sim o valor que entende ser devido aos autos, qual seja a importância de R$ 27.457,50, assim sendo, não há o que se falar em não indicação de valores e rejeição de liminar da impugnação ao cumprimento de sentença.” (ID 35266619 – Pág. 5) Sustenta que o quantum debeatur, em razão da complexidade dos cálculos, deve ser obtido mediante liquidação da sentença, realizada pela Contadoria Judicial ou por profissional especializado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja recebida. Preparo (ID 35266624) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. Nos termos do art. 525, §§ 4° e 5°, do Código de Processo Civil, o executado deve indicar o valor correto, caso alegue excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação apresentada, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA. REJEIÇÃO LIMINAR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença que versa sobre excesso de execução deve indicar do valor correto com a apresentação do demonstrativo. Na falta de um ou de outro, a impugnação será liminarmente rejeitada. 2. Na falta de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deve ser acrescido de multa e honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1384509, 07274186520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, verifico que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante (ID 116398870 dos autos de origem), em que pese alegar excesso de execução, não apontou o valor que entende devido.. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Ademais, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente que o levantamento do valor depositado deverá aguardar o decurso de prazo para interposição de eventual recurso, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Transcorrido o prazo para para interposição de recurso contra o presente ato, volte o processo concluso para extinção e determinação de levantamento dos valores depositados no processo. (...) Assim, a circunstância que condiciona o levantamento dos valores depositados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.